Tribunal: STF
Processo: Rcl 80749
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alyson Alves de Lima em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN), nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809005-44.2024.8.20.0000 (acessório ao Mandado de Segurança nº 0845151-19.2024.8.20.5001), por alegado desrespeito à tese do Tema nº 485 da Repercussão Geral.



    Alyson Alves de Lima alega que participou do certame público aberto pela Companhia de Água e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte (CAERN) e regulamentado por meio do Edital nº 01/2023, concorrendo para a vaga de “Advogado empregado”, para a qual foram previstas “duas etapas: a primeira, de caráter eliminatório e classificatório, composta por uma prova objetiva de múltipla escolha e discursiva[; e] a segunda por prova de títulos, apenas CLASSIFICATÓRIA”.



    Defende possuir legitimidade para a propositura da presente reclamação, por ser “terceiro juridicamente prejudicado” pela decisão ora questionada, mediante a qual o TJRN teria “interfer[ido] indevidamente na esfera de discricionariedade administrativa”, ao deferir a antecipação de tutela recursal em sede mandamental, “determin[ando] que a banca examinadora atribuísse pontuação pela experiência profissional com base em documentos diversos daqueles exigidos expressamente pelo edital”.



    No ponto, o reclamante esclarece que o edital do certame regulamentou a “comprovação da experiência [profissional em advocacia privada] exclusivamente mediante registro formal em carteira de trabalho (CTPS)”. 



    Aduz que a autoridade reclamada, por meio da decisão ora questionada, teria admitido outras formas de comprovação da experiência profissional de advocacia privada que não a anotação de vínculo empregatício em Carteira de Trabalho e Previdência Social, “substitui[ndo] os critérios do certame por parâmetros genéricos e subjetivos, calcados apenas nos princípios da razoabilidade e isonomia”.



    Alyson Alves de Lima sustenta que a decisão reclamada não possui “respaldo legal ou técnico”, constituindo “interferência judicial direta nos critérios de avaliação do concurso público [previstos em edital]”, em afronta à tese do Tema nº 485 da Repercussão Geral.



    O reclamante apresenta argumentos pelos quais entende que “não [haveria] qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade intrínseca à cláusula editalícia [que exige a anotação em CTPS para comprovação da experiência profissional na advocacia privada]” para fins de pontuação na etapa classificatória.



    Defende, ainda, que a via processual eleita (mandado de segurança) seria “inadequad[a] para impugnar norma de caráter geral e abstrato (Súmula 266 do STF)” e que a “atribui[ção de] pontuação com base em documentos não previstos no instrumento convocatório, viola[ria ...] a segurança jurídica, a previsibilidade do certame e a isonomia entre os candidatos”, em afronta “[a]o postulado da legalidade administrativa”.



    Alyson Alves de Lima vale-se também, da presente reclamação, para suscitar “inépcia da inicial [do MS nº 0845151-19.2024.8.20.5001]”, “decadência do direito de [Jonathan Santos Sousa] impugnar o edital do concurso]”, “ausência de prova pré-constituída [para a impetração do mandamus]” e “inexistência de citação dos aprovados como litisconsortes passivos necessários [no MS nº 0845151-19.2024.8.20.5001]”.



    O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, restabelecendo a regra do edital para comprovação da experiência profissional mediante registro de vínculo empregatício na CTPS; e, ao final, pede que seja julgado procedente o pedido de cassação da decisão reclamada e sua 



    “substitu[ição por] Decisão a ser proferida por esta e. Corte no sentido de que prepondera sobre à espécie o Tema nº 485/STF., para que seja declarada nula acordão proferido pela segunda câmara cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em razão das ilegalidades acima demonstradas;” (e-doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Dos documentos juntados aos autos juntamente com a peça vestibular e de informações obtidas em consulta ao sítio eletrônico do TJRN pela numeração única do Mandado de Segurança nº 0845151-19.2024.8.20.5001 (principal) e do Agravo de Instrumento nº 0809005-44.2024.8.20.0000 (acessório), verifico que Alyson Alves de Lima não integra a relação processual nos autos referidos nesta reclamação.



    Entendo, ainda, que a circunstância de ter participado do concurso público aberto pela Companhia de Água e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte (CAERN) e regulamentado por meio do Edital nº 01/2023 para a vaga e o cadastro reserva de advogado não constitui razão suficiente para o reconhecimento de legitimidade ativa ad causam a Alyson Alves de Lima na presente reclamação, não tendo o reclamante demonstrado ser titular de direito subjetivo associado ao Tema nº 485 da Repercussão Geral, cuja tese transcrevo:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



    Dessa perspectiva, bem como em vista das razões apresentadas na peça vestibular quanto a eventual inépcia da inicial do mandamus, decadência do direito de impetração da ação mandamental, existência ou não de prova pré-constituída no writ referida e composição do polo passivo do mandado de segurança (todas, portanto, matérias que não possuem aderência estrita com a decisão do STF suscitada como paradigma na presente ação), entendo que Alyson Alves de Lima se vale da presente reclamatória como sucedâneo de instrumento para pleitear intervenção naqueles autos, de modo a influenciar no debate quanto ao direito de Jonathan Santos Sousa ter sua experiência profissional na advocacia privada computada para fins de titulação em concurso que prevê essa hipótese em edital.



    Eventual interesse jurídico de Alyson Alves de Lima a justificar sua intervenção nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809005-44.2024.8.20.0000 (acessório ao Mandado de Segurança nº 0845151-19.2024.8.20.5001) deve ser suscitado e desenvolvido pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como seu sucedâneo.



    Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADI 6.524. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão judicial proferida na ação popular não analisou o mérito quanto à validade da reeleição do Presidente da Assembleia Legislativa. 3. A causa de pedir quanto à impugnação do ato administrativo emanado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa está dissociada de qualquer direito subjetivo alegadamente titularizado pelo agravante, de modo que lhe falta legitimidade ativa ad causam. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 46072 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/3/22)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 828. INSTITUIÇÃO QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINAL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A instituição reclamante não possui legitimidade ativa para ajuizar a reclamação, nos termos do artigo 988, caput, do CPC, pois não é parte na relação jurídica da lide originária (ação de interdito proibitório) nem demonstrou interesse jurídico suficiente a albergar a pretensão ora esposada, devendo valer-se dos meios e recursos próprios para o alcance de seu intento. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (Rcl nº 61857 AgR, Rel. Min. Edson fachin, Segunda Turma, DJe de 2/2/24)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente